Tribunal: STF
Processo: HC 261660
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de aditamento à denúncia. Ausência de inovação fática. Possibilidade de reclassificação jurídica na sentença. Art. 383 do CPP. Contraditório e ampla defesa preservados. Inexistência de constrangimento ilegal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se manteve indeferido o pleito de abertura de vista à defesa para que se manifeste antes da prolação da sentença acerca do pedido de aditamento da denúncia formulado pelo Ministério Público e indeferido pelo magistrado, sob fundamento de inexistir inovação fática, com a ressalva de que eventual reclassificação jurídica poderia ser realizada na sentença, nos termos do art. 383 do CPP. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do requerimento da defesa de abertura de vista para manifestação antes da prolação da sentença acerca do pedido de aditamento da denúncia formulado pelo órgão acusatório configura nulidade processual ou cerceamento de defesa, em razão da possibilidade de reclassificação jurídica no momento da sentença.



    III. Razões de decidir



    3. O juiz pode, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli), atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, sem modificar a descrição fática.



    4. O acusado se defende dos fatos imputados, e não da capitulação jurídica, que tem caráter provisório e pode ser alterada pelo juiz ou pelo Tribunal em grau recursal.



    5. O indeferimento do aditamento não gera prejuízo à defesa, pois não houve inovação fática, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa mediante a intimação para apresentação das alegações finais.



    6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a nova definição jurídica decorre de fatos já descritos na denúncia.



    7. A análise da existência, ou não, de inovação fática demandaria reexame probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



    8. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021; STF, HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021; STF, HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018; STF, HC nº 131.229/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1º/06/2017; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.